Tribunal: STF
Processo: RE 89919
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DO PROCESSO QUE ORIGINOU A DECISÃO
RESCINDENDA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO JA FALECIDO E CUJO NOME FOI
PUBLICADO COM INEXATIDAO. DESPREZO. MOTIVAÇÃO. II - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PELA INOCORRENCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, ART. 305, E SÚMULA NOS
282 E 283.